Tribunal: TJES
Processo: 5009100-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009100-55.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RONALDO RODRIGUES DOS REIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009100-55.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RONALDO RODRIGUES DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
COMETIMENTO DE FALTA GRAVE.
PRÁTICA DE NOVO CRIME.
REFORMA D
A DECISÃO QUE REGREDIU O REGIME PRISIONAL DO REEDUCANDO.
IMPOSSIBILIDADE.

DESNECESSIDADE DE CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano, a prática de falta grave no curso da execução penal interrompe o prazo para a aquisição de futuros benefícios, à exceção dos casos de livramento condicional e comutação da pena.
2
.
Considerando notória a prática de falta grave cometida pelo reeducando, o qual fora flagrado cometendo novo crime, correta a regressão de seu regime prisional, sendo irrelevante a ausência de condenação definitiva.
4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009100-55.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RONALDO RODRIGUES DOS REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
RONALDO RODRIGUES DOS REIS
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus que decretou a regressão do seu regime prisional em razão da prática de novo crime enquanto gozava do regime aberto.

Em suas razões recursais, o agravante alega que ainda não fora condenado pela suposta prática das condutas descritas no art. 147 do CP e art. 21 da Lei de Contravenção Penal, razão pela qual não poderia ter ocorrido a regressão de regime.

Aduz ainda, falta de proporcionalidade na decisão ora combatida, uma vez que nos autos da ação penal nº 0000223-70.2024.8.08.0047, lhe fora concedida liberdade provisória sob o fundamento de que eventual condenação ensejaria uma pena a ser cumprida em regime aberto.

Pois bem.

No que diz respeito à prática de falta grave decorrente do cometimento de novo delito no curso da execução da pena, importante ressaltar que o seu reconhecimento independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato.

Esse entendimento decorre da inteligência do art. 52,
caput
, da Lei de Execução Penal, que diz que
“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
, sendo a simples notícia do cometimento, suficiente para sua caracterização.

Com efeito, a falta grave, de que trata o artigo 52 da LEP, configura-se mediante o simples cometimento de fato definido como crime doloso, pelo apenado no curso da execução, independentemente da existência de sentença condenatória, bastando a simples imputação de novo crime, mediante indícios de autoria.

Muito embora alguns sustentem que tal situação acarreta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, prevalece na jurisprudência o entendimento oposto, qual seja, o de que o incidente executório de configuração de falta grave decorrente do cometimento do crime doloso não requer a prévia condenação transitada em julgado, caso contrário, reduziria-se a um nada a efetividade do processo de execução criminal, considerando o tempo demandado para a solução do processo instaurado para apuração do novo crime.

Além disso, compreende-se que a aplicação de sanção disciplinar em consequência da falta grave cometida não implica, de modo algum, a discussão a respeito da culpabilidade do indivíduo, revelando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 526, que assim dispõe:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

No caso em análise, infere-se dos autos que o agravante, possui 04 condenações, pela prática de crimes de roubo e tráfico de drogas, perfazendo uma pena total de 30 anos e 09 meses de reclusão.

O recorrente cumpria pena no regime aberto quando, na data de 13/04/2024 foi novamente preso em flagrante pela prática de novo delito, dando origem a Ação Penal nº 0000223-70.2024.8.08.0047, razão pela qual adequado o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52 da LEP.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ART. 118 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor dos julgados desta Corte, é cabível a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, na hipótese de prática de falta grave. Não há falar em imutabilidade da sentença, pois, a teor do art. 118 da LEP, a execução da reprimenda privativa de liberdade também está sujeita à forma regressiva. 2. É incabível o exame de tese alegada somente em agravo regimental, por se caracterizar indevida inovação do recurso especial. 3. Agravo regimental não provido" (STJ - AgRg no REsp 1789438/RO - Sexta Turma - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - j. 06/08/2019 - DJe 13/08/2019)

Assim, uma vez reconhecida judicialmente a falta grave, deve o apenado sofrer as sanções, em razão da conduta contrária ao seu dever jurídico de cumprimento da pena, na forma do artigo 118, inciso I, da LEP, no que concerne à regressão do regime prisional.

Agiu com acerto o Magistrado da Execução
,
devendo, portanto, a decisão vergastada ser mantida em sua integralidade, vez que inteiramente alinhada aos entendimentos jurisprudenciais supra transcritos, dos quais comungo.

Isto posto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.